Tribunal: TJSP
Processo: 2278969-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deixou de conhecer agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que deferiu o requerimento formulado pelo exequente de realização de pesquisa SISBAJUD para constrição de ativos financeiros na modalidade "teimosinha", em nome dos executados – Alegação dos agravantes de impossibilidade de se prosseguir com os atos constritivos em razão de a empresa

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deixou de conhecer agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que deferiu o requerimento formulado pelo exequente de realização de pesquisa SISBAJUD para constrição de ativos financeiros na modalidade "teimosinha", em nome dos executados – Alegação dos agravantes de impossibilidade de se prosseguir com os atos constritivos em razão de a empresa executada encontrar-se em processo de recuperação judicial – Questão que não foi analisada na decisão agravada, sendo examinada em outra decisão posteriormente proferida, objeto de outro recurso que foi interposto - Aplicação do art. 932, inciso III, do novo CPC – Decisão monocrática mantida – Agravo interno improvido.